Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ (SUSCITANTE). JUÍZO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. SEDE DO RÉU SITUADA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. REGIÃO ADMINISTRATIVA INSERIDA NA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA ESPECIAL DE BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INEXISTÊNCIA.
1. O réu na ação de rescisão de contrato cumulada com cobrança tem sua sede na Região Administrativa do SIA, a qual está inserida na competência jurisdicional da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/juizados-especiais/informacoes-gerais/circunscricoes-e-regioes-administrativas). Além disso, no contrato, cuja rescisão se busca, foi eleito o foro de Brasília-DF para a solução de eventual controvérsia a ele referente, de maneira que não se trata de eleição de foro aleatório. Assim, competente o foro do juízo suscitado, Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, para onde a demanda foi originalmente distribuída.
2. Declarado competente o juízo suscitado, Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília.

­